Tribunal: TJDFT
Processo: 0731006-48.2019.8.07.0001
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-08-27
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
PENAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. DOSIMETRIA. CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ART. 33, § 4o, DA LEI 11.343/06. ACUSADO REINCIDENTE. INAPLICABILIDADE. SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE POR RESTRITIVAS DE DIREITO. IMPOSSIBILIDADE.
Conjunto probatório que, na espécie, revela a prática de tráfico de drogas e obsta a absolvição ou a desclassificação da conduta para o crime previsto no art. 28 da Lei 11.343/06.
A reincidência impede o reconhecimento do tráfico privilegiado.
A quantidade de pena aplicada e a reincidência recomendam o regime prisional inicial fechado (art. 33, §§ 2o e 3o, do CP) e impedem a substituição da pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos (art. 44, incisos I e II, do CP).
Apelo desprovido.